Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão. Decisões que impõem multa exigem intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ. A entrega de correspondência a terceiros, como uma funcionária de condomínio, não é válida para garantir ciência inequívoca da decisão judicial e suas penalidades.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.